Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719951-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o agravante sobre a impugnação à gratuidade recursal deferida. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, DF, 5 de julho de 2022 15:38:27. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator